Tribunal: STF
Processo: Rcl 43512
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Prosegur Brasil S.A. Transportadora de Valores e Segurança contra decisões prolatadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6 e pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010940-65-2013-5-06-0102.
    A reclamante sustenta que as decisões reclamadas ofendem a autoridade do que foi decidido na ADPF 324/DF, no Tema 725 da Repercussão Geral e, ainda, negam vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    Narra, em síntese, o seguinte: 
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0010940-65-2013-5-06-0102, e que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, em face do Banco Bradesco S.A.
    Nos referidos autos, o reclamando alega suposta ilicitude da terceirização, postulando a declaração desta ilicitude, o reconhecimento de vínculo direito com o Banco Bradesco S.A, e ainda a condenação solidária das Empresas aos pagamento de direitos típicos da categoria bancária, inclusive diferenças de horas extras (após a sexta diárias e trigésima semanal e intervalo intrajornada, tudo com base na CCT’s dos bancários) e reflexos, piso salarial da categoria de bancários (cláusula 2ª da CCT dos bancários), reajustes salariais da categoria dos bancários (clausula 1ª da CCT dos bancários), reflexos destas diferenças salariais sobre as rubricas de natureza salarial que compõe o salários da obreira, participação nos lucros e resultados (PLR), Auxílio Refeição cláusula 14ª CCT dos bancários, Auxílio Alimentação clausula 15ª CCT dos bancários, Décima Terceira Cesta Alimentação de acordo com a cláusula 16ª da CCT dos bancários, Multa por Descumprimento de CCT dos bancários cláusula 52ª, Multa do Art. 477 com base no valor salarial da CCT dos bancários, juros e correção monetária de acordo com a súmula 004/01 do TRT6, e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o total geral da execução. 
    […]
    No caso focado, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade destes Excelsa Corte, que firmou entendimento claríssimo sobre a matéria no julgamento da ADPF 324, nos seguinte sentido: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre contratante e o empregado contratado’.
    Sendo patente, pois, a incongruência da decisão reclamada com o entendimento majoritário e pacifica desta Excelsa Corte Máxima – entendimento este que foi Sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade -, a situação, reclamada sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado da ação 0010940-65-2013-5-06-0102” (págs. 2 e 26 da petição inicial – grifos no original). 
    Afirma, ainda, que:
    “[...] a decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental tem efeitos erga omnes e vinculante imediatos, e independem da publicação do respectivo acórdão, conforme prediz o Artigo 10, §3º, da Lei 9.882/99, verbis:[...].
    A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por este Excelso Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade. No entanto, a Primeira Turma do E. TRT do Sexto Regional, invocou o teor da Sumula 331 para declarar ilícita a contratação da reclamante da ação 0010940-65- 2013-5- 6- 102, em contrariedade ao que foi julgado na ADFP 324, e sua in incontinente cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema corte em controle concentrado de constitucionalidade” (págs. 28 e 30 da petição inicial, grifos no original). 
    Conclui, que:
    “A decisão impugnada, vai em total afronta ao acórdão em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, interposto para o C. TST, ADPF 324, Leading Case – 958252, e este não observou a repercussão geral a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental citada. Incorrendo destarte, além da desobediência ao posicionamento desta Excelsa Corte Máxima, em cristalina afronta à Súmula Vinculante 10: […]” (pág. 34 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Requer, ao final, em resumo: 
    “[...] 
    4) a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do TST que manteve a decisão proferida pela 1ª Turma do TRT6, nos autos da reclamação trabalhista n.º 0010940-65-2013-5-06- 0102, que violou a Súmula Vinculante n.º 10 e a decisão proferida por este Excelsa Corte em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF n.º 324; [...]” (pág. 37 da petição inicial, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Inicialmente, verifico que os atos reclamados proferidos pelo TRT6 e, ainda, a decisão do agravo de instrumento em recurso de revista proferida pelo TST ( págs. 26 e seguintes do documento eletrônico 44) ocorreram em data anterior à decisão da ADPF 324/DF e Tema 725 da Repercussão Geral, utilizados como paradigmas.
    Dessa forma, neste ponto, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que os referidos atos foram prolatados antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha: Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
    Ademais, o art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
    Eis o teor do ato reclamado proferido pelo TST em relação ao recurso extraordinário interposto pela reclamante: 
    “Nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC vigente (Lei nº 13.105/2015), incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’.
     No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 725 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 16/04/2014, reconheceu a existência de repercussão geral. 
    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (pág. 1 do documento eletrônico 9, grifos no original). 
    Com efeito, a decisão apenas adotou a medida prevista no inciso III do art. 1.030, que tem o seguinte teor: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    [...] 
    III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;” (grifei). 
    O mesmo art. no § 2°, prevê que, da decisão de sobrestamento, cabe recurso: 
    “Art. 1.031. […] 
    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021” (grifei). 
    No caso, a reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão de sobrestamento proferida pelo TST, portanto, da mesma forma incabível a reclamação neste ponto.
    Isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção ao precedente na Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello: 
    “RECLAMAÇÃO UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL SITUAÇÕES JURÍDICO- -PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES CRISE DE LEGALIDADE INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes. 
    Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do full bench. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF” (grifei). 
    Acrescento precedente da Primeira Turma desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É incabível o ajuizamento do Agravo, previsto no art. 1042 do CPC, contra decisão monocrática de relator que inadmite recurso extraordinário, uma vez que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. 
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 34.319-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, destaco que o referido verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade. 
    Este Supremo Tribunal vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator